Tribunal: STF
Processo: ADI 1610
Classe: ADI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-28
Data de publicação: 1997-05-28

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO.
MEDIDA PROVISÓRIA Nº 560, DE 26.07.1994, SUCESSIVAMENTE
REEDITADA, NO PRAZO, E NÃO REJEITADA PELO CONGRESSO NACIONAL:
EFICÁCIA DE LEI. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE SEGURIDADE
SOCIAL.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DA RESOLUÇÃO DO
CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE
14.05.1997 (PROCESSO STJ 01813/97). MEDIDA CAUTELAR.
1.      A Resolução do Conselho de Administração do Superior
Tribunal de Justiça, no Processo STJ 01813/97, pela qual deferiu
requerimento formulado por dois servidores da Corte, no sentido da
"limitação da alíquota de contribuição ao Plano de Seguridade Social
do Servidor a 6%, com o ressarcimento dos valores recolhidos
indevidamente, no período julho/94 a abril/97" e ainda determinou a
extensão dos efeitos de tal decisão "a todos os demais servidores do
mesmo Tribunal, nos termos do voto do Ministro Relator", é ato
normativo, impugnável mediante Ação Direta de Inconstitucionalidade,
conforme precedentes do S.T.F.: ADIs nºs 577, 664, 683, 658, 666,
entre outras.
2.      A Medida Provisória nº 560, de 26.07.1994, e suas
sucessivas reedições, sem alteração no ponto que aqui interessa (a
última de n  1.482-36, de 15.05.1997), não chegaram a ser votadas e,
por tanto, rejeitadas pelo Congresso Nacional, sendo certo que todas
as reedições ocorreram antes de esgotados os trinta dias a que alude
o parágrafo único do art. 62 da Constituição Federal.
3.      A última M.P. tem, portanto, eficácia de Lei, nos termos do
"caput" do mesmo artigo, pelo menos até trinta dias seguintes a
15.05.1997, enquanto não for convertida em Lei de conteúdo diverso
ou rejeitada.
4.      O S.T.F. não admite reedição de M.P., quando já rejeitada
pelo Congresso Nacional (ADI 293-RTJ 146/707). Tem, contudo,
admitido como válidas e eficazes as reedições de Medidas
Provisórias, ainda não votadas pelo Congresso Nacional, quando tais
reedições hajam ocorrido dentro do prazo de trinta dias de sua
vigência. Até porque o poder de editar M.P. subsiste, enquanto não
rejeitada (ADI 295, ADI 1.533, entre outras).
5.      No caso, o Conselho Administrativo do S.T.J. partiu do
pressuposto de que, não convertida em Lei a M.P., após sucessivas
reedições, perdeu ela sua eficácia. Sucede que a última foi baixada,
na mesma data de tal Resolução (14.05.1997), e ainda dentro do prazo
de trinta dias da M.P. anterior. Tudo conforme demonstrado na
inicial.
6.      Está, por conseguinte, satisfeito o requisito da
plausibilidade jurídica da ação ("fumus boni iuris"), pois havendo
M.P., com eficácia de Lei, em vigor, não podia o Conselho
Administrativo do S.T.J., que não tem competência legislativa,
baixar ato normativo em sentido contrário, reduzindo a alíquota de
contribuição ao Plano de Seguridade Social.
7.      Preenchido, igualmente, o requisito do "periculum in mora",
ou da alta conveniência da Administração Pública, pois a interrupção
dos recolhimentos, segundo as alíquotas previstas na Medida
Provisória, e, ainda, a restituição do que havia sido recolhido, a
maior, desde julho de 1994, evidenciam a possibilidade de grave
prejuízo para os cofres já combalidos da Previdência Social, em
detrimento de todos aqueles que não foram contemplados pela
Resolução em questão.
8.      Medida cautelar deferida, nos termos do voto do Relator,
para suspensão, "ex-tunc", ou seja, desde 14.05.1997, da Resolução
do Conselho Administrativo do S.T.J., da mesma data, no Processo
01813/97.